Tribunal: TJSP
Processo: 1500106-98.2019.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de aparelho celular mediante grave ameaça e violência. Réu que abordou a vítima em via pública, anunciou o assalto, exigiu a entrega do bem, agarrando-a pelos cabelos após ela tentar sair correndo. Em posse do bem, evadiu-se. Acionada a guarda municipal, em diligências pela região na companhia da vítima, o réu foi identificado e o aparelho celular encontrado nas

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de aparelho celular mediante grave ameaça e violência. Réu que abordou a vítima em via pública, anunciou o assalto, exigiu a entrega do bem, agarrando-a pelos cabelos após ela tentar sair correndo. Em posse do bem, evadiu-se. Acionada a guarda municipal, em diligências pela região na companhia da vítima, o réu foi identificado e o aparelho celular encontrado nas proximidades, após ele ter dispensado em razão da aproximação da viatura. Delito consumado. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Reforma das penas. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.